Tribunal: TJMT
Processo: 0016634-53.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA

Número do Protocolo: 141555/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – ANÁLISE DOS ELEMENTOS PESSOAIS DO AUTOR - COMPROVADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
3- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para aposentadoria por invalidez e Tutela Antecipada nº 16634-53.2009.811.0041 (código nº 380347), ajuizada por Francisco Pedro de Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acolheu o pedido inicial do Requerente reconhecendo o seu direito à conversão do Auxílio Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente, a partir de 27-8-2015 data de conclusão da perícia médica, no percentual de 100% do salário-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 27-8-2015.
Consignou que, os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à Caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso. Não houve a condenação da Autarquia Federal no pagamento das custas, contudo, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do NCPC.
Em seu apelo (fls. 148/152-v), a Autarquia Federal postula o provimento do presente recurso, ao fundamento de que, os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, qual seja, Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-Doença, dependem da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva e, que, no caso da aposentadoria por invalidez, só deve ser concedido se verificada a incapacidade laborativa irreversível e omniprofissional, estando inválido para toda e qualquer atividade laboral.
Afirma que, a reabilitação profissional é um serviço da Previdência Social que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.
Relata que, o benefício requerido, em suma, não é devido à parte Autora, pois, embora haja incapacidade, esta é parcial, não sendo, portanto, caso de Aposentadoria por Invalidez.
Requer a reforma da sentença, no tocante aos critérios de correção e juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, conforme modulação realizada pelo STF.
Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, e, alternativamente, a adequação da correção monetária e dos juros de mora.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 155/160, requerendo o não conhecimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 167/169, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 17 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para aposentadoria por invalidez e Tutela Antecipada nº 16634-53.2009.811.0041 (código nº 380347), ajuizada por Francisco Pedro de Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acolheu o pedido inicial do Requerente reconhecendo o seu direito à conversão do Auxílio Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente, a partir de 27-8-2015, data da conclusão da perícia médica, no percentual de 100% do salário-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 27-8-2015.
Consignou que, os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à Caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso. Não houve a condenação da Autarquia Federal no pagamento das custas, contudo, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do NCPC.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em 29-5-2009, afirmando que em 2005, foi vítima de acidente de trabalho, do qual, lhe restou lesão na coluna lombar (CID- M 47.2; M 47.1, e M 54.4).
Alega que, em decorrência das debilidades, foi afastado de suas atividades desde quando o benefício foi concedido, ou seja, 28-6-2005, sendo cessado em 19-11-2008.
Relata que, trabalhava como eletromecânico, e, em decorrência do acidente, requereu administrativamente a concessão de Auxílio-Doença, contudo, foi negado pelo INSS, ao argumento de que, não foi constatada a incapacidade laboral do Requerente.
Assevera que, continua incapacitado para o labor, o qual exige esforço físico, ressaltando que sempre trabalhou com serviços pesados, não sabendo exercer outra função.
Diante do exposto, requer a condenação do réu para o restabelecimento do pagamento mensal do auxílio-doença, e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/1991.
O INSS apresentou contestação às fls. 51/60.
Impugnação às fls. 69/75.
O Laudo Pericial Oficial, foi confeccionado, em 18-6-2015, podendo ser conferido às fls. 123/130.
Após, em 23-5-2017, fls. 141/145, foi proferida sentença, que:
(...)
ACOLHEU o pedido do Requerente, reconheceu o seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente. E, por consequência, condenou o Requerido a proceder à Aposentadoria por Invalidez a partir de 27-8-2015, data da conclusão da perícia médica -, no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 27/08/2015. Anotou que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso. Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, §§2° e 3º do NCPC. Deixou de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que aquela instituição goza de isenção deste pagamento com base no artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sentença não sujeita ao reexame necessário.
(...)
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, a Autarquia Federal, postulou o provimento do recurso, ao fundamento de que, os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, qual seja, Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-Doença, dependem da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva e, que, no caso da aposentadoria por invalidez, só deve ser concedido se verificada a incapacidade laborativa irreversível e omniprofissional, estando inválido para toda e qualquer atividade laboral.
Requer, o INSS, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença julgando improcedente o pedido inicial.
Por fim, no caso de manter a condenação, requer seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.
Dos requisitos e benefícios concedidos ao Autor

Aduz, o Apelante que os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, qual seja, Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-Doença, dependem de caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva e, que, no caso da aposentadoria por invalidez, só deve ser concedido se verificada a incapacidade laborativa irreversível e omniprofissional, estando inválido para toda e qualquer atividade laboral.
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento de Auxílio-Doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, ante a incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa.
E agiu com acerto o Magistrado a quo, ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial realizado em 18-6-2015, fls. 123/130 – Dr. João Leopoldo Baçan – CRM 5753-MT), que constatou sua incapacidade parcial e permanente para o labor, além de consignar:

Quesitos formulado pelo Juízo:
1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
R- Sim. Relata início dos sintomas em 2005.
(...)
4- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Degenerativa
5- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?
Resposta: Apresenta patologia degenerativa em coluna lombar compensada clinicamente.
6- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.
(...)
14 – O Requerente se apresente incapacitado para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Sim.
15- Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente.
(...)
17- Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?
Resposta: Multiprofissional.
(...)
19- Existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?
Resposta: Sim.
Quesitos do Autor:
1- O Autor possui alguma incapacidade física? Qual a patologia o autor possui e qual a data aproximada do início da incapacidade?
Resposta: Sim, transtorno dos discos lombares, incapaz para a atividade laboral desde agosto de 2009.
2- O Autor está ou esteve acometido de lesão na coluna lombar (CID M47.2, M47. 1 e M54.4)?
Resposta: Sim.
(...)
7- Existe prazo para tratamento da doença do Autor?
Resposta: Não.
8- A doença que acomete o Autor, o incapacita para o trabalho de eletromecânico, onde tem como exigência inerente da função grande esforço físico? A incapacidade é total ou parcial? A incapacidade é temporária ou permanente?
Resposta: Sim, parcial e permanente.
9- Considerando a idade do Autor (66 anos) o grau de instrução do mesmo e o histórico das funções exercidas pelo mesmo, seria possível reabilitação profissional?
Resposta: Apresenta capacidade física residual que lhe permite ser reabilitado.
Quesitos do INSS:
(...)
5- Está o Autor incapacitado para o trabalho?
Resposta: Sim. Parcialmente.
(...)
7- O Autor pode ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade?
Resposta: Não.
(...)
Por fim, restou consignado no laudo pericial, que o periciado apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente. Apresenta redução em sua capacidade laboral decorrente da idade avançada que possui.
Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o Apelante.
Por outro lado, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, em 13-6-2005, o Autor sofreu acidente de trabalho, quando carregava uma bomba de água, oportunidade em que lesionou sua coluna lombar (CID M47.2, M47. 1 e M54.4), quando laborava para a empresa na função de (eletromecânico), alegando que, em decorrência das debilidades, ficou impossibilitado para o trabalho, sendo concedido em 28-6-2005 o benefício de auxílio doença, até a data de 19-11-2008, quando foi cessado.
Dessa forma, considerando a função que era desempenhado pelo Autor, (eletromecânico), o grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), a idade avançada 72 (setenta e dois) anos, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do Benefício Auxílio-Doença, e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença,
Com efeito, a Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença, ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I- Quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões, ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei nº 8.213/91:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Ora, no caso do Apelado, hoje aos 72 anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, somada ao baixo grau de escolaridade, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, e no laudo pericial. Há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei nº 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). (destaquei)
Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - SUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO. A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido. (RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (destaquei)

Assim, correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “in verbis”:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus. 2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”. (STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/10/2013, DJe 09/10/2013) (destaquei)
Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, perfeitamente possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez.
Quanto aos Consectários Legais Devidos pela Fazenda Pública, requer o Apelante seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Quanto à correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema nº 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral” (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (destaquei)
Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo INSS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA